Tribunal: TJES
Processo: 5001910-60.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001910-60.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO ANDERSON NOGUEIRA ALEXANDRE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5001910-60.2025.8.08.0047

RECORRENTE: LEONARDO ANDERSON NOGUEIRA ALEXANDRE

Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO SILVA GALDINO - ES18274-A

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO E DE COAÇÃO MORAL. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LEONARDO ANDERSON NOGUEIRA ALEXANDRE contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES por meio da qual foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, em razão da morte de Paulo Henrique Silva Santos, ocorrida em 12.10.2020, mediante disparos de arma de fogo. A defesa pleiteia a impronúncia, ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria e de que o recorrente teria sido ameaçado pelo corréu após o crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se a alegada coação moral e as supostas irregularidades na fase investigativa afastam o juízo de admissibilidade da acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, do CPP, sem análise aprofundada do mérito, sob pena de indevida influência sobre o Conselho de Sentença.

Os depoimentos colhidos sob contraditório judicial indicam que o recorrente conduziu a vítima a local mais isolado sob o pretexto de urinar, momentos antes dos disparos efetuados pelo corréu, circunstância que confere verossimilhança à tese acusatória.

As imagens de monitoramento, conforme relatado por policiais civis em juízo, demonstram que o recorrente estava com a vítima imediatamente antes do crime e que, após os disparos, afastou-se do local ao lado do atirador, revelando proximidade temporal e espacial compatível com atuação conjunta.

A alegação de coação moral, baseada em suposta ameaça posterior do corréu, não afasta, por si só, os indícios de participação, pois sua credibilidade e eventual configuração de excludente demandam aprofundamento probatório reservado ao Tribunal do Júri.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta que, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia, reservando-se ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a análise aprofundada do mérito.

A condução da vítima a local isolado imediatamente antes da execução, aliada à proximidade temporal e ao afastamento conjunto com o atirador, configura indício idôneo de participação para fins de pronúncia.

A alegação de coação moral irresistível demanda exame aprofundado da prova e deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando existirem indícios razoáveis de autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, III e IV; art. 29. CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/9/2024, DJe 03/10/2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 16/12/2024; TJES, RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 12/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5001910-60.2025.8.08.0047

RECORRENTE: LEONARDO ANDERSON NOGUEIRA ALEXANDRE

Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO SILVA GALDINO - ES18274-A

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LEONARDO ANDERSON NOGUEIRA ALEXANDRE
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES nos autos da Ação Penal nº 0005271-49.2020.8.08.0047 (ID 13049965, pp. 26/34), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

Em razões recursais (ID 13049965, pp. 21/25), a defesa pleiteia a impronúncia, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando que o recorrente não participou do crime e que também foi ameaçado pelo corréu REGIS DE SOUZA SANTOS após a prática delitiva.

Emerge da denúncia que, no dia 12 de outubro de 2020, por volta das 02h32min, na Rua Horácio Barbosa, conhecida como “Rua da Lama”, em Guriri, São Mateus/ES, os réus Regis de Souza Santos e Leonardo Anderson Nogueira Alexandre, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, concorreram para a morte de Paulo Henrique Silva Santos, mediante disparos de arma de fogo.

Consta que o recorrente Leonardo, que estava com a vítima em uma festa, a teria atraído para local mais isolado sob o pretexto de irem urinar, ocasião em que REGIS, de forma inesperada, efetuou diversos disparos, causando-lhe a morte. Após a execução, ambos teriam deixado o local caminhando lado a lado.

Segundo a peça acusatória, o delito foi praticado por motivo fútil (ciúmes), pois o réu Regis estaria em relacionamento amoroso com uma pessoa que, no mesmo período, teria se relacionado com a vítima. O órgão ministerial também imputou as qualificadoras referentes ao perigo comum (tiros efetuados em via pública) e mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima (atraída ao local do crime e alvejada de surpresa).

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame de Local de Homicídio (ID 17822240, pp. 236/257) e pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID 17822240, p. 587), que atestou que a vítima veio a óbito em decorrência de “choque hemorrágico por disparos de arma de fogo”. Tal aspecto, aliás, não constitui objeto de controvérsia recursal.

No tocante aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

Com efeito, a testemunha Sigilosa 03 afirmou, em juízo (ID 17822240), que “
LEO saiu com PAULO HENRIQUE para urinar” e que “coisa de minutos aconteceram os disparos”
, mantendo a narrativa já apresentada na fase investigativa. De igual modo, a testemunha Thales Santos da Silva acrescentou detalhes ao descrever o vídeo exibido na delegacia, afirmando que a vítima e o recorrente estavam urinando na parede quando o atirador, identificado como REGIS, se aproximou por trás e efetuou os disparos.

Tais relatos, embora não configurem prova direta de ajuste prévio, consolidam a circunstância objetiva de que o recorrente foi o responsável por conduzir a vítima a local menos movimentado imediatamente antes da execução.

Ademais, os policiais civis ouvidos em juízo relataram que as imagens de monitoramento indicam que a vítima estava com o recorrente momentos antes do crime e que, após os disparos,
este saiu caminhando ao lado do atirador.
Afirmando que, ainda que as imagens não possuam áudio e que parte da identificação tenha decorrido de reconhecimento posterior, o conjunto indiciário aponta para atuação coordenada, especialmente considerando a proximidade temporal e espacial entre a saída do grupo, os disparos e o deslocamento conjunto posterior.

A tese defensiva de coação também foi submetida ao contraditório. A Testemunha Sigilosa 02, ao ser confrontada em juízo, afirmou que LEONARDO relatou, na ocasião, que REGIS o teria ameaçado dizendo que “se ele caguetasse, o pegaria”. Com efeito, o recorrente, em seu interrogatório, afirmou que foi ameaçado por Regis.

Não obstante, tal circunstância, por si só, não possui aptidão para infirmar os indícios de participação anteriormente delineados. Isso porque a própria narrativa do recorrente confirma que estava com a vítima no momento imediatamente anterior aos disparos e que, após a execução, caminhou ao lado do corréu. A alegação de que “travou” e agiu por medo constitui versão plausível em tese, mas cuja aferição quanto à credibilidade e à existência de eventual coação moral irresistível demanda aprofundamento probatório incompatível com esta fase processual.

Assim, à luz do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, verifica-se a formação de um standard probatório minimamente razoável quanto à autoria delitiva, apto a sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, sem que se exija, nesta fase processual, certeza plena acerca do elemento subjetivo ou da dinâmica definitiva dos fatos.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, atraiu a vítima para local mais isolado sob pretexto de urinar, possibilitando a aproximação do corréu e a execução por disparos de arma de fogo.

Em casos tais, a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa. Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)